Tribunal: TJSP
Processo: 1103284-42.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – Sentença que julgou a ação improcedente – Insurgência dos autores – Razões do recurso que são ininteligíveis – Recurso que não impugna nem levemente os fundamentos da sentença – Ausência de preenchimento do requisito do art. 1.010, incisos III e IV, do CPC – Razões ineptas – RECURSO NÃO CONHECIDO.